Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTADA. REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DO DIREITO. MÉRITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. TERAPEUTA OCUPACIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. CONSTATAÇÃO. ALEGADA SUSPENSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO, ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA PRIMEIRA PERÍCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (10%) sobre o vencimento básico da autora, em razão da exposição a agentes biológicos em seu trabalho como terapeuta ocupacional no CAPS, a partir da data do segundo laudo pericial. A autora alegou que o adicional foi indevidamente suspenso em abril de 2019, requerendo seu restabelecimento e o pagamento retroativo. O réu argumenta que não houve comprovação dos requisitos necessários à percepção do adicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar o pedido de recebimento do recurso do ente público no efeito suspensivo; (ii) apreciar a preliminar de não conhecimento do recurso formulada nas contrarrazões da autora; (iii) examinar o pedido de decretação da revelia; (iv) verificar se a autora faz jus ao adicional de insalubridade e; (v) definir o marco inicial para o seu pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidencia-se a falta de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, se o referido recurso já é dotado de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal.
4. Ainda que se pudesse aventar a possibilidade de revelia do ente público, tal fato não o impediria de interpor recurso de apelação, ante o disposto no artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Os efeitos da revelia não se operam contra a Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do direito tutelado, consoante preconiza o artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil.
6. O adicional de insalubridade é garantido aos servidores que atuam em contato habitual com agentes biológicos, conforme previsto no art. 7o, XXIII da Constituição Federal e regulamentado pela NR-15 e Decreto Distrital no 32.547/2010.
7. A perícia técnica confirmou que a autora desempenha suas atividades em condições insalubres em grau médio, com contato direto e habitual com pacientes, o que justifica o recebimento do adicional de insalubridade.
8. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve ser a data do laudo pericial que comprova a exposição a agentes insalubres.
9. Não houve comprovação documental da indevida suspensão do adicional em abril de 2019 ou da negativa de seu restabelecimento, o que inviabiliza o pedido de pagamento retroativo a partir de abril de 2019 ou da data de ajuizamento da ação.
10. Ante as peculiaridades do caso concreto, tendo a autora informado tempestivamente a mudança de sua lotação, o marco inicial correto para o pagamento do adicional é a data do primeiro laudo pericial realizado (20/01/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de apelação interposto pelo réu parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados. Recurso de apelação interposto pela autora conhecido e parcialmente provido, para determinar o pagamento do adicional de insalubridade a partir da data do primeiro laudo pericial.
Teses de julgamento:
1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor exposto de forma habitual a agentes biológicos, conforme comprovação por perícia técnica. 2. O marco inicial para o pagamento do adicional de insalubridade é a data do laudo pericial que comprova a insalubridade.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, XXIII; LC n. 840/2011, arts. 79, 81, 83; Decreto Distrital n. 32.547/2010, art. 3o; NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, Anexo 14; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11/4/2018, DJe 18/4/2018 e REsp n. 1.544.541/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015; TJDFT, Acórdãos 1835954, 1834343, 1892634 e 1603849.